Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743602-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA AGRAVADO: RUBIA LAYS MEDEIROS DA SILVA DECISÃO 1. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAME LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 170339279, autos originários), proferida na ação cominatória proposta por RÚBIA MEDEIROS DA SILVA, que homologou o valor das astreintes e determinou pagamento, sob pena de bloqueio via Sisbajud, in verbis: “Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria, uma vez que a multa aplicada atingiu seu limite. Dessa forma, intime-se a segunda requerida para pagamento da referida multa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena bloqueio de ativos via SISBAJUD. Findo o prazo sem o pagamento, proceda-se à pesquisa SISBAJUD. Para apreciação de eventual majoração da multa aplicada, comprove-se a parte autora, com fundamentos e documentos, que ainda não consegue acesso à conta de e-mail objeto dos presentes autos, no mesmo prazo acima. Manifeste-se, ainda, a parte autora, sobre eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem prejuízo da multa acima cominada, caso comprove a ausência do acesso à referida conta. Por fim, retornem-me conclusos para organização e saneamento do feito. Publique-se. Intimem-se. [...]” 2. O agravante-réu alega que cumpriu a obrigação de fazer determinada com envio de link de restabelecimento do correio eletrônico da agravada-autora; que cabia a ela realizar os procedimentos de restabelecimento da conta, com cadastro de nova senha. 3. Argumenta que a incidência da multa é arbitrária, e gera enriquecimento sem causa da apelada-autora. 4. Assevera que compete à agravada-autora comprovar que realizou os passos necessários à recuperação de sua conta, o que não está claro nos autos. 5. Aduz que realizou o depósito judicial do valor da multa aplicada, de forma que não há prejuízo para a agravada-autora no deferimento do efeito suspensivo pleiteado. 6. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão agravada. 7. Preparo – id. 52284899. 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, nessa análise inicial, verifica-se a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo pleiteado. 11. Inicialmente, vislumbra-se probabilidade do direito da agravante-ré porque há notícia nos autos de que efetivamente disponibilizou link para que a agravada-autora realizasse os procedimentos para recuperação de sua conta; assim, se faz necessária a instauração do contraditório recursal para maior esclarecimento quanto a observância pela agravada-autora dos passos necessários ao restabelecimento de sua conta de correio eletrônico, questão controvertida nos autos. 12. Por outro lado, a suspensão da r. decisão agravada não gerará qualquer prejuízo à agravada-autora, uma vez que a agravante-ré realizou o depósito judicial do valor integral da multa apurada pela Contadoria Judicial, conforme documentação de id. 1749113454/1749113453 dos autos originários. 13. Em conclusão, cabível a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento do mérito do presente recurso. 14. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 15. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora